Tribunal: TJSP
Processo: 1052432-35.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-11
Data de publicação: 2020-01-11

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JUDICIAL – Cerceamento de defesa e nulidade processual inexistentes - Imóvel adjudicado que pertencia ao autor, que não integrou os autos – Posse comprovada desde o ano de 1981 - Anulatória procedente - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006793
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052432-35.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante NILSON
ANANIAS DA SILVA, são apelados JORGE TADEU MUDALEN E e ENGENASA -
ENGENHARIA E COMERCIO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 11 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052432-35.2017.8.26.0114 -Voto no 16.807
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.:1052432-35.2017.8.26.0114
Comarca: Campinas (1a Vara Cível)
Apelante: Nilson Ananias da Silva
Apelados: Jorge Tadeu Mudalen e outro
Juiz: Renato Siqueira de Pretto
Voto n. 16.807
EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JUDICIAL

Cerceamento de defesa e nulidade processual inexistentes - Imóvel
adjudicado que pertencia ao autor, que não integrou os autos –
Posse comprovada desde o ano de 1981 - Anulatória procedente -
Recurso desprovido.
Trata-se de ação anulatória de ato judicial (querela
nullitatis insanabilis) c.c. cancelamento de adjudicação e penhora, alegando o
autor que adquiriu, por escritura pública de venda e compra, lavrada em
24/12/1981, o imóvel descrito na inicial, e embora não tenha levado à registro
tal instrumento, sempre esteve na sua posse, declarou ao Imposto de Renda,
figurou no Cadastro da Prefeitura Municipal para fim de IPTU e como
condômino, sendo que o bem encontrava-se alugado à Odette de Carvalho
Cyniro e, sucessivamente, à sua neta Raíssa, e verificando, no começo do mês
de setembro de 2017, inconsistência no pagamento dos aluguéis, entrou em
contato com o responsável pelo pagamento, Sr. Paulo Cyniro, pai da locatária
Raíssa, este informou que a inquilina não estava mais no imóvel, que fora
penhorado e adjudicado por terceiro. Aduz que em nenhum momento foi
informado da constrição pelo requerido Nilson, embora esse soubesse que o
autor era o proprietário do bem, como havia lhe confirmado a locatária e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052432-35.2017.8.26.0114 -Voto no 16.807
3
porteiro, bem como a administradora do condomínio, também sempre teve
conhecimento do seu endereço, bem como a corré sabia da transação e se
omitiu, havendo nulidade processual, requerendo a anulação da penhora e da
adjudicação.
O corréu Nilson apresentou contestação e reconvenção
aditada às fls. 358/359, requerendo a condenação do autor nas penas por
litigância de má-fé, uma vez que este tinha conhecimento da adjudicação,
bem como a condenação da corré Engenasa ao ressarcimento dos gastos
arcados pelo reconvinte com o imóvel adjudicado.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente a
ação, tornando definitiva a tutela provisória deferida às fls. 233/234, para
declarar a anulação do ato de penhora e adjudicação do imóvel matrícula n.
21.171 do 1o CRI de Campinas, e improcedentes os pedidos reconvencionais,
condenando o corréu Nilson ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios da parte contrária (autor e corré) fixados em 10% do
valor da causa principal somados ao da reconvenção, para cada patrono,
observada a gratuidade da justiça (fls. 376/381).
O requerido Nilson apelou arguindo preliminarmente a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado
do mérito e a irregularidade da representação processual da corré Engenasa, o
que acarreta as penas da revelia, e que era imprescindível a instrução
probatória mais ampla para esclarecimentos de fatos importantes, como a
prova da ciência da adjudicação pelo autor antes do mês de setembro/2017, e
no mérito aduziu que não foi o responsável pela não intimação do apelado, e
sim o auxiliar do juízo (oficial de justiça), que deixou de cumprir
integralmente o que determinava no mandado de constatação, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052432-35.2017.8.26.0114 -Voto no 16.807
4
certificando quem seriam os possuidores do imóvel penhorado e em seguida
cientificá-los, devendo ser responsabilizado pela desídia, sendo ainda dever
do Magistrado naquele feito, verificando a parcialidade da diligência
realizada, determinar a complementação, evitando possíveis vícios
processuais sujeitos a anulação. Quanto à reconvenção, argumentou que deve
ser levado em conta o princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, no
sentido de que a corré Engenasa tinha obrigação processual de informar a
outrora alienação do imóvel adjudicado para o autor, sendo dela então a
responsabilidade pela inércia, na forma de ressarcimento pecuniário
correspondente aos gastos suportados pelo recorrente, requerendo a reforma
(fls. 384/389).
Foram apresentadas contrarrazões sustentando-se a
manutenção da sentença (fls. 405/407 e 409/416).
É o Relatório.
A requerida Engenasa regularizou às fls. 408 sua
representação processual, com a juntada de procuração.
Ainda que não registrada a escritura pública de venda e
compra, a posse do autor desde ano de 1981 sobre o imóvel, foi fartamente
comprovada por documentos, inclusive por estar declarado em seu Imposto
de Renda desde o ano de 1982 (fls.120), e cadastrado em seu nome perante a
Prefeitura Municipal, e poderia defender seus direitos pela presente ação, uma
vez que não fez parte da ação onde ocorreu a adjudicação do bem,
independentemente da data em que teve ciência extraprocessual da
constrição, que, no caso, por ser terceiro, era irrelevante, e era desnecessária a
dilação probatória, autorizando o julgamento antecipado, sem necessidade de
saneamento do processo ou a oitiva das testemunhas indicadas no apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052432-35.2017.8.26.0114 -Voto no 16.807
5
Em nada aproveita ao recorrente querer imputar seu
descuro processual ao Magistrado e ao Oficial de Justiça, que bem cumpriram
seu misteres, havendo o meirinho indicado em sua Certidão o autor como
"proprietário" do imóvel, mas anotando que não obteve seu endereço
(fls.317), cuja incumbência era do apelante indicar, inclusive para os fins do
parágrafo único do art. 675 do CPC.
A reconvenção somente pode ser proposta contra o autor
e terceiro (art. 343, § 3o, CPC/2015), não comportando a formulação de
pedidos em relação ao corréu, não sendo possível a condenação nestes autos
da Engenasa por eventuais danos resultante ao recorrente por não ter
informado a alienação do imóvel.
Assim, deve ser mantida a r. sentença por seus judiciosos
fundamentos.
Inexistiu violação aos arts. 6o, 76, § 1o, II, 139, IV e IX,
154, I e II, 155, I, 277, 347, 353 e 357, § 3o do CPC/2015 e 5o, LIV e LV, da
Constituição Federal.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
majorando-se em 5% os honorários advocatícios devidos pelo apelante, em
conformidade com o § 11 do art. 85 do CPC/2015, observada a gratuidade da
justiça.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica